Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-37.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1001283-37.2023.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível do Município de Alta Floresta.
Recorrente: ENERGISA S.A.
Recorrida: MARILIS PALMA TORRES.
Data do Julgamento Virtual: 15 a 18/04/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ELETRIFICAÇÃO RURAL - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PARTICULAR - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - TENTATIVA INFRUTÍFERA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mesmo tentando a consumidora solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.
2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Dano material devidamente comprovado, sendo que o ressarcimento dos valores pagos pela reclamante é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001283-37.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILIS PALMA TORRES - CPF: 041.254.399-07 (RECORRENTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ELETRIFICAÇÃO RURAL - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PARTICULAR - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - TENTATIVA INFRUTÍFERA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Mesmo tentando a consumidora solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Dano material devidamente comprovado, sendo que o ressarcimento dos valores pagos pela reclamante é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 15.549,08
(quinze mil quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação.

A requerida postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou, a redução do quantum indenizatório arbitrado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante postula o ressarcimento dos valores dispendidos com a implementação da rede para o atendimento do fornecimento de energia elétrica para seu imóvel rural, no valor de R$ 15.549,08 (quinze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos).

Assevera que em 06/04/2018, recebeu da requerida a carta de aprovação do projeto particular, que ficou pactuado entre as partes que a execução da obra particular não implicaria em custos para a reclamante, que após a finalização da obra pleiteou junto à requerida o reembolso dos valores dispendidos de R$ 15.549,08 (quinze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos), porém, a requerida lhe ofertou o reembolso de apenas R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que não foi aceito.

Sustenta que tentou resolver a lide administrativamente, enviando e-mails a requerida solicitando que a mesma reavaliasse a situação, mas não obteve sucesso.

No caso dos autos,
não há controvérsia quanto à aprovação dos projetos, à fiscalização da obra e à incorporação de rede particular
.

Pois bem. Importante salientar, que as instalações de energia elétrica realizadas pela autora incorpora ao patrimônio da concessionária, pelo simples fato de que há legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 42, inc. IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL,
confira, verbis:

“Art. 42. [...]

IV –
os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor
conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.” (negritei)

Ressalto ainda que, a situação dos autos não se enquadra naquelas em que deve o consumidor arcar exclusivamente com os custos da instalação da rede de eletrificação rural, conforme dispõe o artigo 44, da mesma resolução,
verbis:

“
Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

I – extensão de rede de reserva;

II – melhoria de qualidade ou continuidade do fornecimento em níveis superiores aos fixados pela ANEEL, ou em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares vigentes, na mesma tensão do fornecimento ou com mudança de tensão, exceto nos casos de que trata o § 1o do art. 13; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – melhoria de aspectos estéticos;

IV – empreendimentos habitacionais para fins urbanos, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

V - infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica internas aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VI – fornecimento provisório, conforme disposto no art. 52; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VII – deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

VIII – outras que lhe sejam atribuíveis, em conformidade com as disposições regulamentares vigentes. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)”

Assim, não havendo responsabilidade da reclamante em arcar com a construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, não prospera a pretensão recursal, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária de energia.

Destaco ainda, que o artigo 11, §1o, da Resolução Normativa n. 223/03 da ANEEL, é claro ao dispor que
o valor da obra executada pelo interessado será restituído pela concessionária, pois, o mesmo construiu a rede elétrica de forma antecipada arcando sozinho com os custos
, conforme documentação aportada na inicial.

O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, porém, a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe a concessionária o ressarcimento posterior, nos termos da Resolução n. 223/2003 da ANEEL.

Nesse sentido, a jurisprudência já decidiu, verbis:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 50KWA - VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1018594-58.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)”.

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO CONSUMIDOR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, e a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço a expensas do consumidor impõe o ressarcimento posterior pela Concessionária.

(N.U 0001202-85.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).

No tocante ao dano moral, entendo que deve ser mantido, posto que restou demonstrado que a reclamante solicitou o ressarcimento administrativamente, mas não obteve êxito.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Destarte, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024